Tribunal: TJDFT
Processo: 0025938-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO. RETENÇÃO PARCIAL. LEGALIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. VALORES ADEQUADOS DIANTE DAS SITUAÇÃO FÁTICA PAGOS EM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEVANTAMENTO SEM OPOSIÇÃO. QUITAÇÃO. CONSTATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSTULAÇÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E ATUAÇÃO TEMERÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A transferência ao consumidor da responsabilidade pelo pagamento da corretagem é possível nos termos do entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP - Tema 938)
1.1. No caso concreto, o contrato celebrado traz de forma expressa e em apartado o valor pago a título de comissão de corretagem e o valor do contrato de promessa de compra e venda, de modo que o comprador tinha plena ciência da atividade de corretagem desenvolvida durante a contratação e do valor total pago diretamente ao corretor de imóveis.
2. Celebrado contrato de promessa de compra e venda de imóvel, não pretendo mais o promitente comprador manter-se no contrato, ou ocorrendo a rescisão por seu inadimplemento, é possível a rescisão contratual, sendo admitida a retenção pela promitente vendedora de parte das parcelas pagas, a título de ressarcimento por encargos contratuais e despesas operacionais (Súmula 543 do STJ).
2.1. A retenção compensatória, desde que efetivada em percentual razoável e não abusivo, encontra fundamento lógico na necessidade de se recompor os prejuízos suportados pelo promissário vendedor, ante a frustrada execução do contrato, precocemente resolvido por força da desistência do consumidor.
3. Na hipótese, mesmo considerando longo período de inadimplência do autor, as rés lhe devolveram espontaneamente 73% (setenta e três por cento) do valor pago, montante superior ao previsto no contrato, sem cobrar encargos de mora derivados do inadimplemento do promitente comprador e os prejuízos amargados com a cobrança e rescisão a avença.
3.1. Expedida notificação extrajudicial para que o autor recebesse o que lhe era devido, e diante de sua inércia, foi realizada a consignação bancária, sendo os valores levantados sem recusa ou oposição, o que na forma do art. 890, § 1o e § 2o, do CPC de 1.916, vigente à época dos fatos, libera o devedor da obrigação, resultando na extinção de pleno direito da dívida.
4. Correta a sentença que condena o autor em litigância de má-fé diante da constatação de que deduziu pretensão em juízo contra fato incontroverso e alterando a verdade dos fatos, ao omitir a existência de prévia quitação da dívida mediante consignação, além de ter agido de modo temerário ao suscitar de modo infundado alegação de falsidade de assinatura.
5. Recurso do autor desprovido. Apelo das rés providos, ação julgada improcedente.